Tribunal: STF
Processo: MS 39834
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TCU. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PENAL. AUSÊNCIA DE DOLO QUALIFICADO PARA FINS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO DA CONDUTA NO ÂMBITO PENAL PARA AMPLIAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

    1. A aplicação do prazo prescricional penal, nos termos do art. 1º, § 2º, da Lei nº 9.873/1999, pressupõe que os fatos apurados configurem, em tese, ilícito penal. Ao afastar a presença de dolo qualificado para fins de improbidade administrativa, o acórdão, ainda que implicitamente, excluiu a própria possibilidade de incidência do regime prescricional penal.

    2. Seria contraditório sustentar, de um lado, que a conduta não preenche sequer os requisitos para caracterização de ato doloso de improbidade administrativa e, de outro, pretender qualificá-la como infração penal, a fim de aplicar um prazo prescricional mais gravoso. 

    3. O direito penal, por sua própria natureza, exige grau ainda mais elevado de reprovabilidade da conduta, com tipicidade estrita e dolo específico. Assim, admitir a incidência do prazo penal nessas circunstâncias implicaria inverter a lógica do sistema sancionador, tratando como crime uma conduta que não foi considerada sequer ímproba, o que configura evidente incoerência jurídica.

    4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, destinando-se apenas à correção de vícios de omissão, obscuridade ou contradição (art. 1.022 do CPC).